Tribunal: STM
Processo: 7000856-80.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar deve encontrar limites na boa-fé processual, assim, a oposição de Embargos de Declaração com nítido propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de direito.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
13/04/2023, 01:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743745631871&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000856-80.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO(A): JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
ADVOGADO(A): ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, DE OFÍCIO, PRELIMINARMENTE, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELA DEFESA, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS,
DECLARANDO-OS, AINDA, PROTELATÓRIOS, A TEOR DO ART. 132 DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

13/04/2023, 01:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743745631871&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
1/14
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000856-80.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO(A): JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
ADVOGADO(A): ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DAS
MATÉRIAS
JÁ
ENFRENTADAS
NA
APELAÇÃO.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o
reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas
novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em
Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão,
obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar deve encontrar limites
na boa-fé processual, assim, a oposição de Embargos de Declaração
com nítido propósito de protelar o andamento do curso do processo
caracteriza abuso de direito.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, de ofício, preliminarmente, por
unanimidade, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
por serem manifestamente incabíveis, declarando-os, ainda, protelatórios, a teor do
art. 132 do RISTM.
Brasília, 20 de março de 2023.
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
2/14
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do 3º Sgt
R/Rm DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, contra o Acórdão proferido nos autos
da Apelação nº 7000020-44.2021.7.00.0000, sob o argumento de haver contradições
e omissões, sendo ele assim ementado:
“APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE NULIDADE DA SENTENÇA. “BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS
CRIMINOSOS DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO.
“ERROR IN PROCEDENDO”. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO. SUSTENÇÃO ORAL DISPENSÁVEL POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ TOGADO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM
COAUTORIA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
COMPROVADA.
APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do apelante
ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes, em coautoria com partícipes
diversos, em épocas distintas. Por isso, não há que se falar em anulação da
sentença, tampouco em condenação indevida. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo pela dissolução do
Escabinato, e julgamento monocrático pelo juiz togado, porquanto, quando o crime
é cometido por militar das forças armadas em coautoria com réu civil,
a competência para julgamento passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Igualmente, não há qualquer nulidade na ação penal militar, em razão da não
observância do art. 433 do CPPM, que possibilita a apresentação de sustentação
oral pelas partes, uma vez que esta disposição não se aplica quando houver o
julgamento monocrático pelo Juiz Togado. Preliminar suscitada, de ofício, rejeitada
por maioria.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM é delito de natureza
formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a
credibilidade dos documentos públicos e particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, que
apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer parte da
Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG, e das facilidades que tinha
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
3/14
em razão desse cargo, incluía o nome de civis nas Atas de exame para obtenção da
carteira nacional de habilitação, como se estes fossem militares, para que eles
obtivessem a habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, a apelante civil teve seu nome inserido no referido documento, como
se fosse militar, para que conseguisse obter a CNH sem passar pelo procedimento
legal. Assim, tanto o graduado como a apelante civil incorreram no delito militar de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.”.
O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 17
de novembro de 2022 (evento 85 da Apelação). Tomaram ciência do inteiro teor
desse Decisum acima o Órgão ministerial, em 21/11/2022 (evento 89 da Apelação),
e a Defesa constituída em 27/11/2022 (evento 90 da Apelação).
Todavia, insta ressaltar que a Defesa opôs os presentes Embargos de
Declaração, com fundamento no art. 538 do CPPM, de forma antecipada, no dia
2/11/2022, logo após a sessão de julgamento realizada em 26/10/2022 (evento 77 da
Apelação).
Em suas Razões (evento 1), a Defesa sustentou a existência de
contradições e omissões no Acórdão prolatado, aduzindo que este Egrégio Tribunal
não se manifestou com clareza sobre o argumento de falsidade nas Atas de exame
para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, nas quais consta o nome do
embargante, argumentando que neste período o militar não estava mais lotado no 1º
RCG, motivo pelo qual ele não poderia ter assinado as referidas Atas.
Salientou, ainda, que este Tribunal, igualmente, não se manifestou
acerca do cerceamento de defesa, decorrente da não análise dessa tese de falsidade
das Atas, nos seguintes termos:
“(...) Mesmo apresentando documentos como prova de que não estava mais no
Regimento o Diário Oficial que o transferiu para a reserva remunerada, só
retornando ao Batalhão 02 (dois) anos depois, as atas supracitadas o Réu não foi
inquirido sobre elas, sobre a veracidade de seu conteúdo. Ademais apresentou
ainda documento em que durante o período pertenceu aos quadros do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.".
O Egrégio Tribunal não se manifestou a respeito, fato relevante que provocaria a
completa falta de objeto para o decreto condenatório. Ressalta que não foi
ordenada diligências no sentido da apuração de tão relevante fato.
(...)
O Embargante requerer mais uma vez com o máximo respeito que esclareça se
considera as Atas legítimas contendo a assinatura do Réu ou proceda
derradeiramente diligências para confirmação das assinaturas das Atas. Diga-se de
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
4/14
passagem, é direito do Embargante que todos os atos sejam praticados no sentido
da busca da verdade (...)”.
Prossegue a Defesa, aduzindo que há um ponto controvertido com
relação à participação dos demais membros que estavam direta ou indiretamente
envolvidos no caso em epígrafe, requerendo, assim, prazo para a juntada de
documentos do setor administrativo da Unidade, que comprovariam a relação
intrínseca dos civis arrolados no processo com o fato criminoso, ressaltando que só
agora conseguiu o acesso a estes documentos.
E, por fim, sustentou que as movimentações financeiras do embargante
decorreram do exercício de atividades remuneradas extra quartel, como a função
de despachante e o emprego de veículos de transporte etc, cujas
provas estão juntadas ao processo.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões
apresentadas pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo
não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
rejeição, mantendo, na íntegra, o Acórdão atacado (evento nº 9).
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra o
Acórdão, que confirmou a condenação do 3º Sgt R/Rm DEOCLIDES PEREIRA DE
SÁ NETO à pena de 1 (um) ano de reclusão, por ter incorrido no crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
A Defesa aduz, em síntese, que o Acórdão proferido por este
Tribunal em sede de Apelação apresenta contradições e omissões, por não ter se
manifestado sobre a tese de falsidade nas Atas de exame para aquisição da Carteira
Nacional de Habilitação (nrs. 11/10, de 1º de outubro de 2010; 12/10, de 21 de
outubro de 2010; 13/10, de 25 de novembro de 2010; 15/11, de 12 de maio de 2011,
14/11, de 14 de janeiro de 2011), nas quais consta o nome do embargante.
Argumenta o douto causídico que neste período o militar não estava
mais lotado no 1º RCG, motivo pelo qual ele não poderia ter assinado os citados
documentos. Disse que esta Corte Militar não se manifestou acerca do cerceamento
de defesa, decorrente da não análise dessa tese, bem como que resta controversa a
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
5/14
participação dos demais membros que estavam direta ou indiretamente envolvidos
no caso em análise. Por fim, sustentou que as movimentações financeiras do
embargante decorreram do exercício de atividades remuneradas extra quartel, como
a função de despachante e o emprego de veículos de transporte etc.
Contudo, os presentes Embargos Aclaratórios defensivos não
merecem ser conhecidos.
Isso porque a Defesa deveria demonstrar pontos obscuros, omissos ou
contraditórios, como estabelece o art. 542 do CPPM, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo nosso.)
Malgrado, não foi o que se verificou nos pedidos dos presentes
Embargos. Pelo contrário, a Defesa já inicia as razões demonstrando sua intenção de
rediscutir a matéria apreciada por esse Plenário em sede de Apelação.
Para tanto, viu-se que o advogado constituído, sob o pretexto de “não
haver registro no sitio do Tribunal, do inteiro teor do acórdão e votos” ou de “não
constar a inserção do acórdão no sítio do Tribunal” alegou haver “obscuridade,
ambiguidade e omissão de questões levantadas e que ficaram sem um conteúdo de
certeza e clareza”, conforme trecho de suas razões:

“1.
Preambularmente, tendo em vista não haver registro no
sitio do Tribunal, inteiro teor de acórdão e votos é de bom alvitre a interposição do
presente recurso (Emb. Declaração), requerendo para tanto desde já juntada de
novos documentos e argumentos, (...) e mais notadamente esclarecer a Excelsa
Corte sobre fatos controvertidos (...) suscitados em julgamento.
2. Destarte, por não constar a inserção do acórdão no sítio do Tribunal e com
receio de preclusão o Embargante considera que houve obscuridade, ambiguidade e
omissão de questões levantadas e que ficaram sem um conteúdo de certeza e
clareza e mais uma vez cerceado seu direito de defesa.”.
Data maxima venia, o douto causídico vir aos autos e opor os
presentes Embargos de Declaração supra, sob o pretexto de que o acórdão em sede
de Apelação não se encontrava inserido no sistema eletrônico deste Tribunal, beira o
absurdo, visto que o referido Decisum, obviamente, consta do sistema e-Proc., no
evento 83 da Apelação.
Logo em seguida, no evento 85 do sistema e-Proc., consta
a publicação desse Acórdão, ora embargado pelo advogado.
No evento 86, ocorreu a intimação do referido advogado constituído
do ora embargante, quanto à publicação desse Acórdão.
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
6/14
Mais adiante, no evento 90, consta que a intimação foi confirmada, in
verbis: “Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. aos Eventos: 86”.
No evento 96, foi registrado o “Decurso de Prazo - Refer. ao Evento:
86”.
Pelo visto, conforme explanado acima, passo a passo, não merece a
menor consideração a alegação da defesa de que não há “registro do Acórdão no site
do Tribunal.
Sendo assim, claro está que a Defesa, realmente, almeja, de forma
patente, que este Tribunal volte a analisar, nos presentes Embargos, aquilo que já
analisou em sede de Apelação, desvirtuando, completamente, o fim a que se
destina este instrumento recursal, senão vejamos.
A Defesa aponta uma suposta omissão no Acórdão embargado, por
este Tribunal não ter se manifestado sobre a tese de falsidade nas Atas de
exame para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, aduzindo que, no período
de emissão das referidas Atas, o militar não estava mais lotado no 1º RCG, motivo
pelo qual ele não poderia ter assinado os referidos documentos, o que constituiu um
cerceamento de defesa.
Todavia, não existe qualquer omissão no Acórdão sobre tais alegações
que deva ser sanada por meio destes Embargos Aclaratórios, uma vez que o Plenário
deste Tribunal apreciou esse assunto, relativo à falsidade das Atas, quando julgou a
Apelação, conforme se observa, in verbis:
“[...] Inconformada com a condenação, sua defesa constituída recorreu e inicia
suas razões recursais afirmando que as assinaturas registradas nas Atas com os
nomes dos pretendentes à CNH não pertencem a seu assistido DEOCLIDES, bem
como ressaltando que ‘alguém assinou o documento em seu nome’.
A toda evidência, ao se analisar os autos, vê-se que não assiste razão essa
alegação defensiva, data vênia, pelas razões a seguir.
Primeiro, a defesa não trouxe nenhuma prova robusta e inquestionável de que as
Atas encaminhadas ao DETRAN/DF, com os nomes dos aprovados, realmente,
foram assinadas por outra pessoa e não pelo ora Apelante.
Segundo, consta expressamente a assinatura desse graduado na “Ata DE
EXAME PARA OBTENCÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
nº 014/11.”, na qual consta o nome da ré FLÁVIA, por ser o presidente da Banca
Examinadora de Trânsito do 1º RCG/DF.
Terceiro, após detida análise das provas e peças processuais durante a instrução
criminal, observou-se que, de fato, a defesa não impugnou, nem se insurgiu, em
momento algum, sobre a autenticidade dessas Atas na primeira Instância, vindo a
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
7/14
contestar esse assunto apenas agora, em sede recursal, inovando no processo,
conforme esclarece o MPM em contrarrazões.
Quarto, não basta para a defesa, apenas fazer alegações de que a assinatura das
Atas não pertence a seu assistido, concessa vênia. É imperioso apresentar provas
do que é alegado, o que não ocorreu na vertente quaestio.
Quinto, há provas nos autos de que DEOCLIDES, efetivamente, assinou
documentos que seguiam ao DETRAN/DF, visando adquirir a CNH para civis, que
se passavam por militares do 1º RCG, a fim de que o Órgão de Trânsito não
levantasse suspeitas – portanto, procedendo de forma ilícita –, em total afronta à
legislação castrense, especificamente, o art. 312 do CPM, que prevê o crime de
falsidade ideológica [...]
Ainda sobre essa questão, ressalta o vigilante membro do Parquet Militar, quando
contrarrazoou, que:
'(...) em nenhum momento da instrução processual, o apelante negou que as
assinaturas apostas nas Atas fossem suas. Ao contrário, ele até admitiu que
as assinava, e que somente o fazia porque integrava a Comissão da Banca
Examinadora de Trânsito do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. (...). Suas
declarações (do embargante) em Juízo, no intuito de evitar a responsabilização
penal de seus atos, cingem-se tão somente à alegação de que apenas cumpria
ordens, (...). Mas em nenhum momento disse que as assinaturas apostas nas
Atas não eram suas ou que as atas não eram autênticas. O que
efetivamente declarou foi que não era o responsável pela confecção das atas. Mas
a prova documental e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo contrariam
tal alegação (do réu), demonstrando que não é verdadeira.'. (Grifo nosso.)
Como se observa, não se sustenta essa alegação defensiva de que o acusado não
assinou as Atas e que elas são falsas, principalmente a Ata que contém o nome da
civil FLAVIA COLACITE, que também figura como acusada, junto com aquele
graduado, nesse processo.
Ao contrário, foi possível verificar na espécie que o Sgt DEOCLIDES chegou a
reconhecer em depoimento que assinou os referidos documentos somente porque,
segundo ele, integrava a Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG.
Nesse diapasão, a própria testemunha de Defesa do sargento, MICHEL
MONTEIRO DE SOUSA, afirmou em depoimento que o graduado era seu
subordinado e, no período em que esteve naquela OM, deixou claro o seguinte:
'(...) Que naquele período, o senhor Deoclides trabalhava com CNHs de militares;
que Deoclides cuidava das documentações das viaturas, obtenção de CNHs e
formação de motoristas; que somente se recorda do Sgt Deoclides nessa função,
não haviam outros militares com o mesmo trabalho (...)'. (Grifos nossos.)
Como também depõe contra a pretendida absolvição do Sgt. DEOCLIDES, o fato
desse graduado afirmar durante sua oitiva 'que não recorda se Marcelo pediu
para tratar do processo (referente à CNH) de FLAVIA'.
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
8/14
Ocorre que MARCELO AUGUSTO, marido da acusada citada pelo sargento, veio
aos autos para defender sua esposa e, em depoimento, afirmou que também era
militar à época dos fatos; trabalhava com aquele graduado no 1º RCG; sabia que
o acusado “mexia” com documentos e transferências de veículos da OM e, por essa
razão, o procurou para viabilizar uma CNH para sua mulher, apelante FLAVIA.
Do mesmo modo, vai de encontro às pretensões absolutórias do Sgt. DEOCLIDES,
quando esse graduado entra em contradição durante sua inquirição nesse processo.
Isso porque, primeiro, o militar deixa claro 'que não apresentava a lista (com os
candidatos à CNH) ao comandante (do 1º RCG)'. Depois ele afirma 'que
o controle era dos seus superiores'. Ora, se não apresentava lista, como que seus
superiores iriam controlar algo que não lhe era apresentado?
Diante de declarações como essas, é possível concluir que o acusado sabia da
proibição para incluir nomes de civis nas listas de pretendentes à Carteira de
Motorista, e mesmo assim ele infiltrava nessas Atas nomes de civis, ostentando
cargos militares, a exemplo do que ocorreu com a ré civil FLAVIA, que lhe foi
conferido, naquela lista de candidatos à CNH, o posto de aspirante a Oficial
Temporária. [...]”. (Grifos nossos.)
Como se vê, a tese defensiva de que o Acórdão não examinou a
questão da falsidade das Atas não se sustenta. Isso fica bem claro no trecho acima,
retirado do Acórdão embargado, que, de forma bastante contundente e
detalhada, evidencia a participação do Sgt DEOCLIDES nos crimes que perpetrou,
motivo pelo qual não há que se falar em omissão neste ponto.
Prosseguindo, a Defesa aponta uma contradição com relação à
participação dos demais membros que estavam direta ou indiretamente envolvidos
no caso in tela, requerendo a concessão de prazo para a juntada de documentos do
setor administrativo da Unidade, que comprovariam a relação intrínseca dos civis
arrolados no processo com o fato criminoso, ressaltando que só agora conseguiu o
acesso a estes documentos.
Ora, ao fazer tal afirmação, a Defesa confirma, mais uma vez, que
só pretende o reexame, por este Tribunal, dessa matéria fático-probatória.
Isso porque o referido argumento também foi exaustivamente
analisado no Acórdão atacado, sobretudo a suposta imputação dos fatos
criminosos a terceiros, estranhos à presente relação processual, como se observa
nos seguintes trechos do decisum, in verbis:
“(...) No que tange ao argumento defensivo de que “em hipótese alguma um
cidadão de bem sem nenhuma mácula na sua vida pregressa pode servir de “bucha
de canhão”, não se deve esquecer que contra o ora apelante foram instaurados
procedimentos de investigação e inquérito, os quais foram suficientes para a
formação da opinio delicti do MPM, que ofereceu denúncia contra o graduado e
demais acusados.
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
9/14
Ora, em todos esses procedimentos, seja na fase administrativa, seja na fase
processual, viu-se que havia justa causa para as acusações contra o acusado.
Além do mais, a defesa não conseguiu apresentar provas, minimamente razoáveis,
em condições de demonstrar a inocência desse apelante, concessa vênia.
Destarte, não se deve esquecer, ainda, que o graduado tinha pleno conhecimento
de que todo o procedimento realizado no interior da OM, visando à concessão das
respectivas Carteiras de Motoristas, só poderia ser realizado com militares da
ativa, nos termos da Instrução n° 255/DETRAN, demais Instruções do CONTRAN e,
principalmente, com base no art. 152 da Lei nº 9.503/97 (que Institui o Código de
Trânsito Brasileiro), o qual fundamenta o seguinte [...]
Com efeito, está claro nos autos que não só a sentença, mas toda a marcha
processual, seguiu o seu curso normal dentro dos ditames legais, bem como
observando os direitos fundamentais do acusado, como os princípios do devido
processo legal, do contrário e da ampla defesa, já que o militar foi citado das
acusações que pesam contra ele, manifestou-se nos autos por meio de defesa
técnica, foi ouvido em Juízo, após ser intimado da sentença, ocasião em que não
se conformou com o veredito condenatório e apresentou a Apelação ora em
análise.
Dessa forma, não há espaço para qualquer vício ou irregularidade, nos moldes
pretendidos pela defesa, concessa vênia.
Portanto, vir aos autos apenas para fazer insinuações infundadas e proferir
palavras vazias como “o Réu Deoclides (...) serviu de Bode Expiatório” ou
“culpar um humilde cabo que se tornou sargento QE é fácil” ou “Sempre a
corda arrebenta do lado do mais fraco” ou “que a Justiça no Brasil é
relativa” ou “que PROCESSO TEM CAPA” ou “bucha de canhão” etc, sem trazer
elementos que confirmem o que sustenta, nem apresentar provas robustas de tal
alegação, tornam-se insuficientes para reverter a condenação do acusado e
absolvê-lo do grave crime que perpetrou, segundo já ressaltado, com todas as
vênias.
É dizer que o alegado pelo douto causídico se restringe mais a atacar os
Comandantes do 1º RCG e desqualificar a Ação Penal em trâmite, do que a
apresentar provas concretas que pudessem levar a confirmação de tais alegações.
Já o argumento defensivo de que “é difícil culpar personalidades de alta patente”,
igualmente destoa, por completo, da verdade e da realidade da Justiça Militar da
União, que, sabidamente, vem condenando Oficiais Superiores, sempre que o
conjunto probatório anexado aos autos demonstram, de forma irrefutável, que
esses militares de “alta patente” incorreram em práticas criminosas tipificadas na
legislação castrense. Prova disso, são os precedentes desta Corte de Justiça
Especializada.
Destarte, se realmente houve falhas nas diligências ou na confecção das provas
durante a instrução criminal, então cabia a defesa se insurgir nos momentos em que
se manifestou – ou que foi chamada a se manifestar – nos autos e demonstrar de
forma cabal, mediante a apresentação de provas, a existência de tais
irregularidades, o que, pelo visto, não foi feito.
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
10/14
Por outro lado, não será atacando a Justiça ou as Instituições do Poder
Judiciário o caminho mais adequado e legítimo para que o douto causídico
consiga lograr êxito em suas pretensões absolutórias.
Certo é que esse apelante, valendo-se da prerrogativa de fazer parte da Comissão
Examinadora do DETRAN, inclusive das facilidades que teve em razão de ser o
presidente dessa Banca Examinadora, e de ser o responsável pela elaboração e
pela confecção dos processos que seguiam ao DETRAN/DF, já com a lista
dos nomes aprovados nos exames realizados no interior do 1º
RCG, alguns desses candidatos contemplados eram civis na condição
de militares – como ocorreu no contexto ora examinado – em que a acusada civil
FLAVIA ostentava o posto de Aspirante-a-Oficial Temporária em uma dessas Atas
que, a exemplo das outras, foi encaminhada para o referido Órgão de Trânsito.
(...).” (Grifos nossos.)
É de notar, então, que, ao contrário do afirmando pela Defesa, o
Acórdão vergastado analisou em cognição exauriente a tese apontada como
omissa, razão pela qual não há como, em sede de Embargos de Declaração,
revolver a matéria fático-probatória, ainda mais quando pede concessão de
prazo para a juntada de documentos, por meio desses Embargos Aclaratórios, o que
não é possível, por expressa vedação legal, pois, sabidamente, esse tipo de
Recurso serve apenas para corrigir eventuais irregularidades ou esclarecer
possíveis imprecisões, o que, nem de longe, é o caso dos autos.
Além do mais, a defesa teve todo o tempo de que precisava ao longo
do processo para instruir o processo, requisitar diligências e juntar documentos.
No entanto, somente agora, após o julgamento da Apelação nessa instância
superior, requer novo prazo para apresentar provas, em grau de recurso, por
meio dessa via eleita aclaratória inadequada, ora em análise, o que, data
venia, não se pode permitir, por falta de amparo legal, conforme já ressaltado.
Na verdade, o que se verifica é que, agindo assim, o douto causídico
somente demonstra sua irresignação com o Acórdão proferido por esta Corte de
Justiça, que, por óbvio, lhe foi desfavorável, o que não deve ser confundido com
omissão, contradição ou obscuridade.
E, por fim, a Defesa argumenta que as movimentações financeiras do
embargante decorreram do exercício de atividades remuneradas extra quartel, como
a função de despachante e o emprego de veículos de transporte etc., cujas
provas estão juntadas ao processo.
Entretanto, novamente, não encontra amparo o pleito defensivo, pois
a Defesa lança mão desse argumento sem, ao menos,
apontar a omissão, contradição ou obscuridade a respeito desse assunto.
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
11/14
Por essa razão, dúvidas não há de que a Defesa, ao levantar essas
teses, tenta transformar os Embargos de Declaração em recurso de Apelação, que,
por natureza, possui efeito devolutivo.
O problema é que o presente recurso não é a via eleita mais adequada
para revisar a matéria, já apreciada, e rediscuti-la nos termos pretendidos pela
Defesa.
Ademais, torna-se imperioso salientar que as alegadas omissões
apresentadas pelo douto causídico no bojo dos presentes aclaratórios podem ter
decorrido do fato de a Defesa não ter esperado a publicação do Acórdão atacado
para, só depois, opor estes Embargos Declaratórios.
Se a Defesa tivesse aguardado a publicação do Acórdão ora embargado
teria verificado que todas as teses trazidas em sede de Apelação foram enfrentadas
em sua completude pelo Pleno deste Tribunal – sem qualquer omissão ou
contradição – e, talvez, não tivesse apresentado esse Recurso Aclaratório.
Nesse sentido, como ressaltou a PGJM, em contrarrazões, in verbis:
“[...] A discussão das matérias aventadas pela esforçada Defesa foi motivada,
talvez, em razão da precipitação de se manifestar antes mesmo da prolação do v.
Acórdão, considerando que uma simplória leitura de seu inteiro teor verificar-se-ia
a ausência de qualquer omissão, contrariedade, obscuridade ou nulidade na v.
Decisão Colegiada. [...]”. (Grifo nosso.)
Por fim, não merece ser acolhido o pleito de não conhecimento
levantado pela PGJM, fundamentado na apresentação prematura dos presentes
Embargos de Declaração pela Defesa com todas as vênias, uma vez que, conforme a
jurisprudência majoritária, a interposição do recurso antes da publicação do Acórdão
recorrido deve ser reputada tempestiva e dispensa ratificação, em observância aos
princípios da instrumentalidade, da celeridade, da razoabilidade e do acesso à
justiça.
Ademais, o § 2º do art. 540 do CPPM, ao contrário do CPP comum,
prevê
que
“É
permitido
às
partes
oferecerem
embargos independentemente de intimação do acórdão”.
Na mesma direção dispõe o art. 218, § 4º, do Código de Processo
Civil, aplicável ao processo penal militar por força do art. 3º do CPPM, que deverá
ser considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Assim, a oposição dos presentes Embargos antes do início do prazo
não prejudica a análise do recurso em questão.
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
12/14
De mais a mais, se por um lado o presente feito merece ser
conhecido porque a parte recorreu antes da abertura de prazo, por outro não deve
ser conhecido, seja pelo decurso de prazo (evento 96, da Apelação), seja porque a
Defesa constituída embargou com o único propósito de reexaminar toda a matéria já
analisada em sede de Apelação; prática essa que não tem sido tolerada e, inclusive,
vem sendo rechaçada por esta Justiça Especializada, vide precedentes deste
Tribunal.
Portanto, considerando que esta Corte enfrentou todos os pleitos
defensivos contidos no Acórdão atacado, a pretensão defensiva trazida nos presentes
Embargos de Declaração não merece ser conhecida.
Nesse caminhar, nunca é demais lembrar que a omissão que enseja a
oposição dos Embargos de Declaração é aquela que se estabelece entre os
termos da própria Decisão judicial – mais especificamente entre a fundamentação
e o dispositivo penal – e não a omissão que, eventualmente, a defesa entenda
existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, em razão de seu inconformismo.
Foi nessa toada que este Tribunal decidiu quando julgou, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se a Defesa opõe
os Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda
mais quando revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente
decidida pela Corte em outros instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no
Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos
de Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.”. (ED nº 7000445-
71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do
julgamento: 9/9/2021) (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, esta Corte de Justiça entendeu quando assim julgou:
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se preliminar de não conhecimento
dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada para
buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão unânime.". (ED nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.)
(Grifos nossos.)
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
13/14
Em outra oportunidade, o STF assim entendeu, ao julgar Embargos
Declaratórios que apenas visavam o reexame da matéria:
“Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e
os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo
em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. [...].”. (AI
681331 AgR-ED, Rel: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, publ. em
10/9/2010) (Grifos nossos).
Não por acaso, o Código de Processo Civil, no § 2º do art. 1.026 – ao
tratar dos Embargos de Declaração –, previu, por exemplo, a condenação do
embargante em multa quando os referidos Embargos tratarem de matéria cível
e forem, manifestamente, protelatórios, com o fito de inibir essa prática
inaceitável.
Nesse contexto, insta salientar que o Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição não é absoluto, assim como os demais princípios que regem o
ordenamento jurídico pátrio, encontrando limites e requisitos previstos nos próprios
regramentos legais.
Ademais, como registrado alhures, as irregularidades nas quais se
fundam os Embargos Aclaratórios não podem ser aquelas que a defesa queira que
o Juiz declare em seu voto, mas sim vícios que comprometam o entendimento
daquilo que foi decidido, o que não é o caso dos autos, ensejando, por essa razão
também, o não conhecimento do presente feito.
Portanto, somente alegar que o veredito proferido por este Tribunal
contém omissões ou contradições, sem demonstrar, com clareza, o que sustenta, não
tem o condão de fazer desse Acórdão proferido por esta Corte, ora atacado,
uma decisão obscura, omissa ou contraditória, conforme sugere a defesa.
Pior ainda, é a defesa alegar que esta Corte Castrense se omitiu por
não inserir no sistema E-proc o Acórdão proferido em sede de Apelação,
alegação essa que, nitidamente, mostra-se uma desculpa ou uma manobra para poder
opor esses Embargos Declaratórios, com o único propósito de ver toda a matéria
rediscutida, o que enseja mais outro motivo para não conhecer desse
recurso defensivo.
Assim, não há dúvidas de que os Embargos de Declaração in
tela foram opostos com a finalidade de reexaminar a matéria ou, no mínimo, de
atrasar a prestação jurisdicional, constituindo-se em claro instrumento de protelação,
o que, como já alertado acima, vem sendo combatido, veementemente, pelos
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:42
:: 40001350141 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
14/14
Tribunais superiores, inclusive por esta Egrégia Corte Especializada e, por isso,
não conhecer deste recurso é medida que se impõe, ante a inapropriada via eleita
para reexame de matéria amplamente debatida e já exaurida.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, declarando-
os, ainda, protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350141v5 e
do código CRC fcc9d888.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:54:15
7000856-80.2022.7.00.0000
40001350141 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR